Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722115-96.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERONE SILVA BORGES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id 56631568, uma vez que já analisado o pedido de concessão da gratuidade de justiça (Id 56072071). Aguarde-se o decurso dos prazos para nova conclusão. Brasília, 11 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora